Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-34.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005764-34.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Produto Impróprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0010-01 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - COMPRA DE NOTEBOOK QUE APRESENTA DEFEITO NÃO SOLUCIONADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado que a autora adquiriu um notebook e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, os aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou privada do uso do aparelho, revelam circunstâncias que extrapola os meros aborrecimentos, justificando a pretensão indenizatória.

2.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoab
i
lidade, não há razão para majoração do valor indenizatório.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
contra a sentença (Id. 238533677) proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
OLIANI RASPINI,
que julgou procedentes os pedidos da ação para:

a) Condenar a requerida a proceder com a substituição do notebook defeituoso por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, bem como determinar a autora que efetue a devolução do notebook defeituoso com vistas a evitar o enriquecimento sem causa;

b) Condenar a requerida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação e correção monetária a contar da sentença (Súmula 362 STJ);

c) Condenar a requerida no pagamento do valor desembolsado pela autora no importe de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), que no presente caso corresponde à data de cada pagamento efetuado;

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2°, do Código Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 238533683) o recorrente alega, em síntese, que a autora
absteve-se
de demonstrar na peça vestibular qualquer repercussão objetiva, por mínima que fosse, no âmbito de sua vida familiar, profissional, patrimonial etc., nem mencionou ou definiu a
efetividade dos alegados fatos dos quais advieram seus supostos danos morais a assegurar-lhe a exorbitante indenização requerida.

Subsidiariamente menciona a necessidade de moderação em relação ao valor do dano moral
,
asseverando que o valor de R$ 4.000,00 foi demasiadamente alto.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial.
Subsidiariamente
,
pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 238533689
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
OLIANI RASPINI
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais
em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA,
aduzindo, em síntese, que em 23/06/2021 adquiriu um notebook Dell
Inspiron
15 3501 (Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 256GB,
wifi
, display HD, Bat. 3
Cel
) – ST 95VZRF3 – EX 21337830543, pelo valor de R$ 4.616,05.

Alegou que em 20/09/2021
,
ao utilizar o equipamento, verificou que a câmera não funcionava, por esta razão, no dia 04/10/2021 entrou em contato com a requerida por meio do telefone 08007011268, gerando o protocolo 37445630.

Narrou que após tentativa de solucionar o problema remotamente, a requerida solicitou que formatasse o seu notebook, ante a suspeita de incompatibilidade de sistemas. Contudo, informa que mesmo após a formatação, a empresa não logrou êxito em nova tentativa de resolução via atendimento remoto, razão pela qual foi aberto o chamado para substituição de peça.

Afirmou que no dia 05/10/2021 solicitou que um técnico de informática reinstalasse os programas que foram formatados, gerando um custo de R$ 100,00.

Apontou que no dia 20/10/2021
,
o técnico efetuou a substituição de uma placa da Câmera, todavia, o equipamento só funcionou adequadamente até o mês de novembro, sendo que em dezembro o notebook voltou a apresentar problemas.

Relatou que no dia 07/12/2021 entrou novamente em contato com a requerida (08007011268 – protocolo 129061564), ocasião em que foi aberta nova ordem de serviço para visita técnica. Nessa oportunidade solicitou a substituição do equipamento, todavia, o pedido foi negado e informado que somente é possível a troca após 4 tentativas de visitas técnicas.

Mencionou que a 2a visita técnica foi realizada no dia 04/01/2022, com troca do
LVDs
e webcam, no entanto, mesmo após a troca, houve novos problemas.

Ao final
,
pugnou pela procedência da ação para determinar a substituição do equipamento, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização em danos materiais e materiais.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, julgou procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem.

A questão recursal limita-se tão somente à análise do pedido de
redução
do dano moral.

Depreende-se dos autos que a condenação da requerida em dano moral ocorreu em razão dos vícios apres
entados no notebook adquirido,
assim como na falta de assistência técnica
satisfatória
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso,
cumpre consignar

que os vícios de qualidade apresentados no produto adquirido que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, deve
ser
substituído no prazo legal ou reparado
satisfatoriamente
, o que não ocorreu no caso.

Em se tratando de defeito intrínseco no aparelho desde sua fabricação, caracteriza-se um vício oculto, permitindo ao consumidor demandar a reparação gratuita ou a substituição do produto, mesmo que o defeito só tenha se manifestado após o término da garantia.

No caso, nenhuma das alternativas foi providenciada pela demandada, revelando-se inconteste que a privação do uso regular do notebook adquirido pelo consumidor, atualmente um equipamento essencial no cotidiano, assim como a assistência técnica defeituosa revelam circunstâncias que extrapola
m
os meros aborrecimentos, motivo pelo qual a indenização por dano moral restou configurada.

Nesse sentido:

Apelação –
Ação redibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais – Televisor novo – Vício oculto não sanado – Reclamação administrativa comprovadamente realizada – Restituição devida – Danos morais configurados
– Prazo

prescricional quinquenal que não se confunde e igualmente não

transcorreu. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90

(noventa) dias para reclamar inicia-se
no momento em que
for

descoberto o defeito (art. 26, § 3o, do CDC) e o autor reclamou do vício

tão logo esse apareceu. – Sob outra ótica, em se tratando de pedido de

reparação de danos, o prazo a ser aplicado é o prescricional de 5 anos

(art. 27, do CDC), o qual igualmente não transcorreu. –
O transtorno causado ao consumidor, o qual adquiriu um produto que apresentou vício de qualidade que o tornou impróprio e
inadequado ao consumo, além da demora na solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Indenização fixada.
Apelação provida. (TJ-SP - AC:

10020103620188260562 SP 1002010-36.2018.8.26.0562, Relator:

Lino Machado,

Data de Julgamento: 11/12/2019, 30a Câmara de

Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2019)
.

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO

PRODUTO. DANO MORAL.
1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito.
2-A indenização por

dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa

experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias

peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu

arbitramento. (TJ-RJ - APL: 00016195620208190002,

Relator:

Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento:

21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

22/06/2022)
.
[
g.n
.]

Em relação ao pleito recursal para
redução
da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e
proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a
negligência
e falta de zelo no exercício da atividade exercida
pela apelante/requerida,
os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantid
o
no valor fixado de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparo
s
a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em mais 5%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024